Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-69.2015.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003781-69.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDER MORAIS DE ARAUJO - CPF: 052.241.371-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR ALBERTO DE SANTANA - CPF: 807.244.341-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINAR
– EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA – EVIDENTE JUÍZO DE VALOR E SUBJETIVISMO DO JUIZ SINGULAR – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É nula a sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando verificado que a decisão do d. Juiz Singular ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia e utiliza expressões de certeza quanto à ocorrência do crime, havendo fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença no julgamento popular.

Acolhida a preliminar da nulidade da pronuncia por excesso de linguagem, a análise do mérito fica prejudicada, pois, torna o exame inócuo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto a tempo e modo por
Weder Morais de Araujo,
contra a decisão por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, IV, CP)
– Id. 141728661
.

Preliminarmente
, almeja a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
capaz de influenciar a decisão dos jurados, quando submetido à sessão do Tribunal do Júri; no
mérito
, requer
despronúncia
ou, ao menos, o
afastamento da qualificadora
(Ids. 141728667).

O
Ministério Público
, nas
contrarrazões
recursais, pleiteia a
rejeição da preliminar
e o
desprovimento
do recurso (Id. 141728669).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 141728670).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer não sumariado, adotou a fundamentação
per relationem
e opinou pela
rejeição da preliminar e
desprovimento
do apelo
(Id. 145483236).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
,
Weder Morais de Araujo
almeja a
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem capaz de influenciar a decisão dos jurados quando submetido à sessão do Tribunal do Júri.

Aduz que, ao consignar em seu decisum que

“Assim, entendo, nessa fase processual, que há provas de que o acusado, por motivo de ciúmes, matou a vítima, com duas facadas, sendo uma no pescoço e outra nas costas”
, a juíza primeva

acabou por exceder

na sua fundamentação.

De fato, após detida análise dos autos, cheguei à conclusão de que a decisão de pronúncia padece de vício insuperável, devendo, portanto, ser anulada.

É que a d. Magistrada
a quo
fez afirmações capazes de contaminar a decisão dos Jurados quando do julgamento popular, expondo seu subjetivismo e sem dúvidas, excedendo-se ao justificar as razões da pronúncia.

O juiz de primeiro grau se excedeu na linguagem ao registar que o delito
“que há provas de que o acusado, por motivo de ciúmes, matou a vítima, com duas facadas, sendo uma no pescoço e outra nas costas”
e, também, ao afirmar acerca das palavras do recorrente, que
“sua versão está em dissonância com as demais provas dos autos”
. Para demonstrar seu convencimento a juíza transcreveu as palavras do recorrente e declarações de testemunhas e, além disso, registrou o seguinte sobre a versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório:

“Como se observa, o acusado diz não se lembrar apenas das facadas, mas tem memórias de todos os demais detalhes que circundaram o caso, inclusive fatos relacionados ao possível envolvimento de sua esposa com a vítima. Ademais, tenta justificar sua atitude num possível tumor cerebral. Todavia, foi instaurado exame de sanidade mental, mas não compareceu para ser submetido ao exame pericial”
.

Nesse contexto, sem dúvidas, ao apreciar as provas e elementos apresentados, a magistrada expôs suas conclusões sobre o caso e não deixou margem de dúvida acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante, consignando haver prova de que ele matou a vítima com duas facadas e por motivo de ciúme.

Portanto, evidente que ele invadiu a esfera decisória dos Jurados, os quais, por certo, em muito se influenciariam ao lerem a cópia da pronúncia, se o caso for remetido a julgamento pelo Júri Popular.

Sobre o tema, destaco do STJ:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior,
a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao acórdão que mantém a decisão de pronúncia. 2. Caso em que o Tribunal de origem emitiu juízo de certeza a respeito da acusação, ao afirmar que "há inúmeras testemunhas", "as provas dos autos revelam", "diante do excesso da violência praticada", "lesões incompatíveis com o atuar com ânimo de lesionar", expressões que, considerando o contexto em que foram empregadas, são capazes de influenciar o conselho de sentença. 3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0031384-47.1998.8.19.0001, devendo outro ser proferido, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.” (HC 576.289/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
acolho a preliminar
de excesso de linguagem e
declaro
nula a decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia
ora anulada, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo ser proferido novo
decisum
, atentando-se para os limites constantes do
art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022